Tribunal: TCU
Processo: 042.928/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 151/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.928/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ascencao Aparecida Barneze Rocha (XXX.621.748-XX); Cristian Barbosa Celestino (XXX.648.937-XX); Hugo de Oliveira Silva (XXX.907.984-XX); Keli Cristina Vieira (XXX.409.412-XX); Rafael Duarte Touza (XXX.252.697-XX); Waldirene Alves de Souza (XXX.807.506-XX); Wellyngton Lucas Batista Alves (XXX.087.331-XX); William Goncalves Silva (XXX.685.616-XX); William Marinho de Souza (XXX.383.628-XX); Wilton Ferreira (XXX.530.806-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.